Tribunal: STF
Processo: ARE 640180
Classe: ARE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-24
Data de publicação: 2011-11-24

Ementa:
Ementa: RECURSO. Agravo. Interposição contra decisão que aplica entendimento do STF em questão de repercussão geral. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. É inadmissível agravo contra decisão de tribunal local que aplica o disposto no art. 543-B do CPC.